Tribunal: TJBA
Processo: 8164443-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164443-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSEANE ROZA MACHADO Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV DO CPC/2015. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N.º 159/2024 DO CNJ. JULGAMENTO DO RESP N.º 2021665/MS, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.198). APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO OU ATUALIZADO. MEDIDAS DESPROVIDAS DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FORMALISMO EXAGERADO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8164443-71.2024.8.05.0001, tendo como apelante ROSEANE ROZA MACHADO e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator